Tribunal: TJBA
Processo: 8035721-22.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8035721-22.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000612-81.2024.8.05.0020

PACIENTES:

JEFFERSON ROSA SANTOS, DANILO SOUSA CUNHA

IMPETRANTE: MANUELA OLIVEIRA MEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INIDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Não se pode falar em inidoneidade de fundamentação ou desnecessidade do decreto constritivo quando há provas da materialidade, indícios de autoria e resta demonstrada a necessidade da adoção da medida extrema para garantir a ordem pública, diante das circunstâncias do delito, a apontar para o tráfico, para a existência de
periculum libertatis
e para

a possibilidade de reiteração delitiva.

Não afronta ao princípio da presunção de inocência quando as circunstâncias do crime apontam para a traficância ilícita de entorpecentes e há informação de que os Pacientes confessaram integrar facção criminosa.

Também não existe afronta ao princípio da proporcionalidade se os pacientes estão presos há menos de um mês sob acusação de prática delitiva apenada com reclusão de 5 a 15 anos.

Demonstradas expressamente circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº. 8035721-22.2024.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça, tendo como impetrante Manuela Oliveira Meira e pacientes Jefferson Rosa Santos e Danilo Sousa Cunha.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07447
(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8035721-22.2024.8.05.0000)